Tribunal: TJDFT
Processo: 0740014-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740014-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DOS SANTOS AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA DOS SANTOS contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR, indeferiu o pedido de penhora das quotas sociais sociedade empresária FP Consultoria Financeira Ltda, diante da inviabilidade econômica e da onerosidade excessiva da medida constritiva (ID 246444348, autos 0725467-62.2023.8.07.0001). A agravante alega, em síntese, que: 1) o agravado é sócio administrador da FP Consultoria Financeira Ltda e aufere renda mensal de R$ 15.000,00; 2) é possível a penhora de 30% sobre o pró-labore e de 100% sobre os lucros e dividendos da empresa, por não possuírem natureza alimentar; 3) a penhora das quotas sociais é legítima, eficaz e prevista no ordenamento jurídico; 4) o custo de eventual perícia contábil – que é uma fase normal para a liquidação de quotas – não é um "custo expressivo" que justifique o indeferimento da penhora, especialmente pela circunstância de o agravado não ter apresentado outro bem livre e desembaraçado para garantir a execução; 5) a decisão agravada fere a efetividade da execução e protege indevidamente o executado; e 6) a jurisprudência admite a penhora de quotas sociais após esgotadas outras tentativas de constrição patrimonial. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora de 30% dos valores recebidos mensalmente pelo agravado a título de pró-labore e 100% dos lucros e dividendos distribuídos pela FP Consultoria Financeira Ltda, com intimação direta da sociedade para depósito em juízo. Preparo recolhido (ID 76382273). É o relatório. Decido. 1. Princípio da dialeticidade Extrai-se das razões do agravo de instrumento, que a agravante pretende a penhora de: 1) 30% dos valores recebidos mensalmente pelo agravado a título de pró-labore na sociedade empresária FP Consultoria Financeira Ltda; 2) 100% da participação nos lucros e resultados do agravado na empresa; e 3) quotas da sociedade. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, mediante a indicação das razões de fato e de direito que justificam a sua cassação ou reforma. Trata-se de pressuposto de admissibilidade recursal. Nesse sentido, dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, a decisão agravada se limitou a analisar e indeferir o pedido de penhora de quotas sociais. Registre-se: “Cuida-se de pedido de penhora das quotas sociais de titularidade do executado, formulado pela parte exequente. Conforme se verifica dos autos, o executado detém a totalidade das quotas da sociedade FP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA – Sociedade Limitada Unipessoal. Nos termos dos arts. 835, IX, do Código de Processo Civil, e 1.026 do Código Civil, é admissível a penhora de quotas de sociedades empresárias por dívida particular de sócio, hipótese em que, após perícia contábil sobre balancetes especiais, apura-se o valor da participação societária, que deverá ser liquidado para depósito nos autos. No caso em exame, contudo, a adoção da medida mostra-se economicamente inviável e excessivamente onerosa. A constrição demandaria a realização de perícia contábil especializada, com custos expressivos a serem suportados pela parte exequente, o que, à luz do valor do débito exequendo, torna a medida desproporcional, comprometendo a efetividade da execução e afrontando aos princípios da utilidade e da menor onerosidade (arts. 797 e 805 do CPC). Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora das quotas sociais, diante da inviabilidade econômica e da onerosidade excessiva da medida constritiva. Faculto à parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar outros bens passíveis de penhora ou adotar a providência que entender pertinente, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, § 1o, do CPC.” (ID 246444348, autos originários) A penhora de percentual do pró-labore e da participação nos lucros e resultados da sociedade empresária não foram analisadas na decisão agravada e, portanto, não integram o comando decisório impugnado. Inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. Ressalte-se que o presente recurso não tem aptidão para suprir a omissão do juízo com relação à análise dos pedidos. Para tanto, a agravante deveria ter oposto embargos de declaração no prazo legal. A título elucidativo, consigne-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. Se a parte alega omissão na decisão que negou seguimento ao recurso especial, deveria ter oposto os cabíveis embargos de declaração, no prazo legal. Não o fazendo, a matéria está preclusa, porquanto o agravo regimental não tem a função de suprir eventual ausência de manifestação na decisão agravada. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1902061 AP 2021/0150929-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022) Realizadas tais considerações, não conheço do recurso com relação aos pedidos penhora de percentual do pró-labore e da participação nos lucros e resultados da sociedade empresária. 2. Conhecimento parcial do recurso O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço parcialmente do recurso. 3. Tutela de urgência recursal Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da penhora de quotas sociais caso não deferida de forma imediata. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator